Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de extinção de execução individual, ajuizada por credores sujeitos ao plano de recuperação judicial da agravante. Os agravantes sustentam que a dívida foi novada e integralmente quitada, conforme boletim de subscrição de ativos homologado no juízo da recuperação, o que tornaria indevido o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial do plano de recuperação, com a consequente novação do crédito, autoriza a extinção da execução individual movida por credores sujeitos à recuperação, independentemente do trânsito em julgado da decisão homologatória.
III. Razões de decidir
3. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, vinculando o devedor e todos os credores sujeitos.
4. A novação extingue a obrigação anterior e impede a continuidade de execução fundada em título judicial ou extrajudicial referente a crédito submetido ao plano, independentemente de inadimplemento posterior.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, as execuções individuais contra a devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.
6. A ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória não impede a produção de efeitos da novação, porquanto o agravo cabível contra essa decisão não possui efeito suspensivo automático.
7. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre eventual inadimplemento das obrigações assumidas no plano, sendo vedado ao juízo da execução individual praticar atos que comprometam o patrimônio da recuperanda.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de extinção imediata da execução em razão da novação decorrente da homologação do plano, mesmo antes do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 6o, 49, 50, 59, 61, 62, 73, IV, e 94, III, "g".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892640, 0033354-27.2012.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.884.417/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, REsp 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; STJ, AgInt na TutPrv na HDE 330 EX 2017/0035540-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 20.11.2017, DJe 19.12.2017.